Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700844-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: UALF DIAS VASCONCELOS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de carta manuscrita datada de 10/12/2021 apresentada por UALF DIAS VASCONCELOS, filho de Luzia Nunes Vasconcelos e Olívio Dias Antunes, reeducando no complexo prisional de Brasília. Após informações prestadas pelo Juízo das Execuções Penais acerca da situação do detento (ID Num. 32077976), a Defensoria Pública informou que a situação do apenado está em ordem e sem previsão de benefícios por ora. Diante do exposto, não havendo nada a prover, arquivem-se o processo com as cautelas de estilo. P.I. Brasília DF, 22 de fevereiro de 2022 11:54:03. ROBSON BARBOSA Desembargador